Tribunal: TJDFT
Processo: 0714837-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE CONTRATO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. SAF – SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR LTDA. PIRÂMIDE FINANCEIRA. ESQUEMA PONZI. OBJETO ILÍCITO DO CONTRATO. ANULAÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS, INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS RÉUS. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há como se reconhecer a validade de contrato de investimento transvestido de contrato de Sociedade em Conta de Participação, no qual se demonstra a tipificação de prática ilícita popularmente conhecida como pirâmide financeira ou esquema Ponzi.
2. A declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes acarreta o retorno delas ao status quo ante, ou seja, ao estado em que estavam antes do contrato ser firmado, devendo ser devolvido o aporte financeiro realizado pelos contratantes.
3. É juridicamente inviável a pretensão de receber os lucros previstos em contrato declarado nulo. Uma vez declaradas nulas, as cláusulas deixam de existir no mundo jurídico e não produzem qualquer efeito, desde o momento da pactuação do vínculo.
4. A despeito da pactuação de termo declarado nulo, é importante lembrar que a Sentença implicará na devolução corrigida de todos os valores investidos, afastando o prejuízo financeiro do investidor. Nesse cenário, a pretensão de condenação dos réus ao pagamento de danos morais implica em uma alegação meramente genérica de danos à personalidade do recorrente, pois não houve qualquer relato de situação vexatória suportada pela recorrida.
5. Nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes.
6. Segundo Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento das partes em relação a esses pleitos (REsp 1.255.315/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 27/9/2011).
7. Recurso conhecido e não provido.